Tribunal: TJSP
Processo: 0000631-26.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que deferiu livramento condicional ao sentenciado Pedro Henrique da Silva Rocha. A Promotoria busca a reversão do julgado, alegando não cumprimento do quesito subjetivo para

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que deferiu livramento condicional ao sentenciado Pedro Henrique da Silva Rocha. A Promotoria busca a reversão do julgado, alegando não cumprimento do quesito subjetivo para concessão do benefício e, subsidiariamente, requer a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o livramento condicional concedido ao sentenciado deve ser mantido, considerando a ausência de descumprimento das condições impostas e a aplicação da teoria do fato consumado.
III. Razões de Decidir
3. O sentenciado foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por narcotraficância e corrupção ativa, com início do cumprimento em regime fechado. Promovido ao regime semiaberto, possui infrações disciplinares reabilitadas. Não há registro de descumprimento das condições do livramento condicional. 4. Aplicação da teoria do fato consumado, considerando o cumprimento adequado das condições do benefício e a ausência de novos fatos que justifiquem alteração da situação do recorrido. 5. Autos paralisados, em cartório, por aproximadamente 09 meses – 6. Determinação no sentido de que o d. Juízo a quo apure as razões pelas quais o presente Agravo aportou nesta Corte somente em 18 de março de 2023.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido com determinação.
Tese de julgamento: 1. Aplicação da teoria do fato consumado em casos de livramento condicional. 2. Manutenção da decisão de concessão do benefício diante do cumprimento das condições impostas. 3. Determinação no sentido de que o d. Juízo a quo apure eventual desídia no processamento do presente Agravo.
Legislação Citada:
___Resolução no 549/2011, Resolução no 772/2017, LINDB, art. 4o; CPP, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
___TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0001813-42.2018.8.26.000, Rel. Des. Roberto Solimene, j. 31.01.2019.